Tribunal: TJDFT
Processo: 0707512-80.2017.8.07.0016
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete do Juiz de Direito João Luis Fischer Dias Número do processo: 0707512-80.2017.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDO: HEBERT ONOFRE AYRES DA FONSECA RIOS DESPACHO Defiro o adiamento. Aguarde-se para inclusão na próxima sessão telepresencial ou presencial em que haja disponibilidade. Brasília, 20 de julho de 2020.